Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732498-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL JOSE TEIXEIRA MACHADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se eletronicamente a agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (parceiro eletrônico) para que se manifeste justificadamente acerca do teor do noticiado no ID 50549800 (descumprimento de decisão judicial). Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator